Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713387-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA AGRAVADO: PAULO GALEGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO POSTIGA NOGUEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por PAULO GALEGO em desfavor do agravante, assim apreciou as questões suscitadas pelas partes nos autos de origem: Da análise dos autos, verifico que o saldo devedor remanescente foi homologado, no ID95217018, em R$ 521.059,10. No ID96578930, o executado já havia sido nomeado depositário fiel da embarcação penhorada no ID48963238, em razão da renúncia do depositário anterior, Sr. Júlio César Antunes da Cunha (ID48963238). Já no ID116278863, este Juízo deferiu a nomeação do autor para o exercício do referido encargo, pelos fundamentos a seguir transcritos: "(...) considerando a ausência de efeito suspensivo a eventual recurso especial ou extraordinário (art. 995 do CPC), o pleito existente nos autos quanto à adjudicação do bem, já tendo o exequente depositado em juízo a diferença entre o valor débito e o valor da avaliação do bem, considerando ainda o tempo decorrido desde a penhora (17/10/2019 - ID48963240), que o fiel depositário inicialmente nomeado, Sr. Julio Cesar Antunes da Cunha, foi substituído pelo executado (ID95578930) e tendo em vista que o art. 840, §1o, do CPC estabelece que os bens móveis, na ausência de depósito judicial, deverão ficar depositados em poder do exequente, entendo que o exequente deve ser nomeado fiel depositário do bem penhorado." Na mesma decisão acima referida, determinou-se a manutenção do sobrestamento deste feito executivo até o julgamento final dos embargos à execução de no 0718465- 17.2018.8.07.0001, o que inclui a comprovação quanto ao trânsito em julgado respectivo. No ID120099253, o exequente afirma que o réu dirigiu-se até a embarcação penhorada e levou consigo os documentos da lancha. Postula a intimação do réu para que proceda à devolução dos documentos sob pena aplicação de multa e de envio dos autos o Ministério Público para a prática de eventual crime de apropriação indébita dos documentos. A parte executada, por sua vez, apresenta impugnação à decisão de ID116278863, onde o réu foi destituído do encargo de depositário fiel do bem em questão, assim como alega que o autor, assim como o depositário fiel nomeado nos autos, vêm utilizando a embarcação constrita como se deles fossem e, para tanto, colaciona fotos e vídeos nos IDs 120183779 a 120186653. Afirma ainda que o valor da avaliação homologada no ID88059743, no importe de R$ 500.000,00, está depreciado, uma vez que seu valor de mercado sofreu aumento decorrente da variação do dólar e do aumento das peças em razão da inflação apurada pelo aumento rela dos preços de combustível e das dificuldades logísticas decorrentes da Covid-19 e da guerra da Ucrânia. Apresentou, no ID120183778, laudo de avaliação em que aponta o valor de R$ 1.050.000,00 para o bem em questão. Ao final, postula a realização de nova avaliação da embarcação e, ainda, a destituição do atual depositário fiel e a nomeação do executado para o referido encargo. O autor se manifestou, no ID121802590, quanto à impugnação acima, onde afirma ter recebido a lancha com diversos defeitos graves, relatados pelo Sr. Oficial de Justiça no ID117910528. Afirma ter despendido R$ 22.100,00 em conserto da embarcação e relata que, tendo em vista a necessidade de fazer testagem e aquecimento da lancha, chamou sua família para o teste em um único passeio no Lago Paranoá. Aduz que não houve consumo de bebida ou uso de cigarro durante o passeio mencionado. Quanto ao laudo juntado pelo executado no ID120183778, afirma que a decisão de ID88059743 homologou o valor da avaliação da lancha em R$ 500.000,00, em 6/4/2021; e, não tendo havido impugnação, esta resta preclusão, sendo, desse modo a extemporânea a impugnação em comento. Relativamente ao alegado aumento do bem em razão da subida do dólar, afirma que a referida moeda era cotada em R$ 5,6257 na data da homologação do laudo de IDs 48963239 e 48963241; e, hoje o dólar encontra-se no valor de R$ 4,76, muito aquém da cotação daquela data, de modo que eventual dolarização do valor da lancha implicaria não no aumento do valor do bem, mas em sua redução. Acrescenta, admais, ser descabida vinculação do valor do bem ao valor do dólar. Ao final, requer a intimação do réu para devolução do documento da lancha junto à Marina Premium SCES TRECHO 01, LOTE 03, BRASÍLIA-DF CEP 70200-001, sob pena de aplicação de multa e de envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal para a análise de prática de eventual crime de Apropriação Indébita dos documentos mencionados; e, ainda, pela intimação para que o executado se abstenha de aproximar-se da lancha num raio de 200 metros. É a síntese necessária. Decido. De início, vale registrar que o laudo de ID120183778, produzido unilateralmente pelo exequente, este somente poderia ser adotado pelo Juízo em caso de anuência da parte autora, não sendo esta a hipótese dos presentes autos. Acrescente-se que não foram trazidos pelo réu argumentos capazes de demonstrar a alegada valorização do móvel, o qual não tem seu preço atrelado ao dólar e, ainda que assim fosse, não houve valorização da moeda referida desde a homologação do valor da avaliação judicial, pelo contrário, houve queda em seu preço. Ademais, nada a prover quanto à impugnação ao valor da avaliação de IDs 48963239 e 48963241, porquanto já homologado o valor do bem na decisão de ID88059743, a qual já se encontra preclusa. Lado outro, quanto aos registros de utilização da lancha pelo autor, considerando os argumentos apresentados no ID121802590, acerca da necessidade de sua manutenção do bem; e, tendo em vista a não comprovação da alegada depreciação da lancha pelo autor na condição de depositário fiel do bem, mantenho-o no exercício do referido encargo. Vale acrescentar, ainda, que a decisão de ID116278863, contra a qual o réu apresenta impugnação já se encontra preclusa. Atente-se o exequente de que a lancha deve ser mantida no mesmo estado em que foi certificada pelo oficial de Justiça nos IDs 48963239 e 48963241, no local onde está depositada, devendo abster-se de utilizar o bem. Noutro giro, determino ao executado a imediata devolução dos documentos da lancha à Marina Premium SCES TRECHO 01, LOTE 03, BRASÍLIA-DF CEP 70200-001, , devendo comprovar nestes autos o cumprimento desta ordem, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa a ser fixada por este Juízo pode descumprimento da ordem judicial. No mais, mantenha-se o sobrestamento deste feito executivo até o julgamento final dos embargos à execução de no 0718465- 17.2018.8.07.0001 (ID33308921), o que inclui a comprovação quanto ao trânsito em julgado respectivo. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência de violação do encargo de fiel depositário pelo credor/agravado que teria se utilizado da embarcação para realização de festa, a qual teria, inclusive, danificado o assento da embarcação. Afirma, ainda, que foi realizado por empresa especializada nova avaliação do bem obtendo valor bem superior ao da avaliação procedida por ocasião da lavratura do auto de penhora e avaliação. Pugna que a decisão seja reformada para que seja suprimida a determinação de entrega da documentação da lancha, porquanto, absolutamente desnecessária. Sustenta, ainda, estarem presentes os pressupostos para atribuição do efeito suspensivo ao agravo no que tange à entrega da documentação, e no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que seja destituído o fiel depositário, para que se proceda reavaliação da lancha e para que seja dispensada a entrega da documentação do bem. Preparo constante nos IDs 34853261 e 34853262. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição de eventuais violações dos deveres do depositário fiel aptas a importar sua destituição/substituição, da necessidade de reavaliação do bem penhorado, bem como da supressão da imposição da entrega da documentação da embarcação para o agravado/exequente. No que tange ao pedido suspensivo, a pretensão é apenas quanto à entrega da documentação da embarcação para o depositário. Numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a atribuição do almejado efeito suspensivo. O recorrente não logrou demonstrar qualquer risco de grave dano ou de difícil reparação quanto à entrega da referida documentação, sendo certo que em relação à utilização da embarcação o juízo a quo, na decisão recorrida, impôs óbice ao depositário/exequente. Nesses contexto, não há qualquer circunstância que justifique atribuir ao depositário fiel nomeado pelo magistrado o ônus de manter sob sua guarda a documentação do barco penhorado. Vale dizer, o depositário fiel deve responder não só pelo bem principal, mas também pela respectiva documentação do bem penhorado, com o proposito de que possa resguardar a integridade e a indisponibilidade do bem. Destarte, sem perquirir sobre as demais questões suscitadas no agravo, em especial quanto à eventual destituição do depositário e sobre a possibilidade de reavaliação do bem, não se verificam nesta fase preambular os pressupostos para deferir a medida liminar almejada. Ante o exposto, INDEFIRO ao presente agravo de instrumento o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de maio de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora